Tribunal: TJSP
Processo: 1003133-49.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de Declaração – Devolução dos autos pelo C. STJ para novo julgamento – Temário já abarcado pelo julgamento prévio realizado por este Relator, quando da apreciação dos Embargos de Declaração – Reestruturação da carreira efetivamente realizada pelas Leis no 12.396/97 e no 14.660/2007 – Inexistência de surpresa processual tendo em vista a legislação municipal ser matéria eminentemente

Ementa:
Embargos de Declaração – Devolução dos autos pelo C. STJ para novo julgamento – Temário já abarcado pelo julgamento prévio realizado por este Relator, quando da apreciação dos Embargos de Declaração – Reestruturação da carreira efetivamente realizada pelas Leis no 12.396/97 e no 14.660/2007 – Inexistência de surpresa processual tendo em vista a legislação municipal ser matéria eminentemente de direito, e o tema referente à reestruturação estar amplamente debatido nos autos – Necessidade de integração do Acórdão apenas para citar expressamente a Lei no 14.660/2007 como fundamento – Em novo julgamento, embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003133-49.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALESSANDRA
MONTEIRO
DOS
SANTOS,
ALESSANDRA
POLLON
SERVILHA
SOPRANI,
ALESSANDRA
LEITE
SIQUEIRA,
ALICE
KARAGUELIAN, ALICE KAYOKO OSHIRO, ALICE OLIVEIRA SANTOS,
ALINE DE CÁSSIA PERES MARQUES, ALINE MIETO MENDES, ALINE
VIVIANE LUUP SILVA, ALLIYSON MUSCAT ESTEVES, ALTEMIRA MARIA
BATISTA MARCILIO, ALTHAIR BERETTA DA SILVEIRA, ALTIMARY
APARECIDA CEPÊRA, AMALIA MARIA SANT ANA DE OLIVEIRA,
AMÉLIA MARIA JARMENDIA, AMELIA NATSUCO ODAHARA, AMERIS
CHEAD HADAD PIRES, AMYRIS FERREIRA DOS SANTOS JUNHO, ANA
AMELIA ROCHA SATIRIO, ANA APARECIDA MARTINS GOMES, ANA
BERTONI NOGUEIRA, ANA CÂNDIDA PAOLETTI MAGALHÃES, ANA
CARLA SILVA DE OLIVEIRA CHANTIRI, ANA CLAUDIA PEREIRA
CASSIANO FORTINO, ANA CLÁUDIA DOS ANJOS PINHEIRO, ANA
CRISTINA LOPES DA SILVA SOUZA, ANA CRISTINA RAZVICKAS
SIMÕES, ANA DE CASTRO VASCONCELOS, ANA ELISA ARAUJO ALONSO
e ALESSANDRA MOURA DA SILVA, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO
PAULO - IPREM.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO PARCIALMENTE
ACOLHIDO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003133-49.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003133-49.2015.8.26.0053
Apelantes: ALESSANDRA MONTEIRO DOS SANTOS, ALESSANDRA
POLLON SERVILHA SOPRANI, ALESSANDRA LEITE SIQUEIRA, ALICE
KARAGUELIAN, ALICE KAYOKO OSHIRO, ALICE OLIVEIRA SANTOS,
ALINE DE CÁSSIA PERES MARQUES, ALINE MIETO MENDES, ALINE
VIVIANE LUUP SILVA, ALLIYSON MUSCAT ESTEVES, ALTEMIRA
MARIA BATISTA MARCILIO, Althair Beretta da Silveira, Altimary
Aparecida Cepêra, AMALIA MARIA SANT ANA DE OLIVEIRA, AMÉLIA
MARIA JARMENDIA, AMELIA NATSUCO ODAHARA, AMERIS CHEAD
HADAD PIRES, AMYRIS FERREIRA DOS SANTOS JUNHO, ANA
AMELIA ROCHA SATIRIO, ANA APARECIDA MARTINS GOMES, Ana
Bertoni Nogueira, ANA CÂNDIDA PAOLETTI MAGALHÃES, ANA CARLA
SILVA DE OLIVEIRA CHANTIRI, Ana Claudia Pereira Cassiano Fortino,
ANA CLÁUDIA DOS ANJOS PINHEIRO, ANA CRISTINA LOPES DA
SILVA SOUZA, ANA CRISTINA RAZVICKAS SIMÕES, ANA DE CASTRO
VASCONCELOS, ANA ELISA ARAUJO ALONSO e ALESSANDRA
MOURA DA SILVA
Apelados: Prefeitura Municipal de São Paulo e Instituto de Previdência do
Municipio de São Paulo - IPREM
Comarca: São Paulo
Voto no 39403
Embargos de Declaração Devolução dos autos pelo C.
STJ para novo julgamento
Temário já abarcado pelo
julgamento prévio realizado por este Relator, quando da
apreciação dos Embargos de Declaração Reestruturação
da carreira efetivamente realizada pelas Leis no 12.396/97 e
no 14.660/2007 Inexistência de surpresa processual tendo
em vista a legislação municipal ser matéria eminentemente
de direito, e o tema referente à reestruturação estar
amplamente debatido nos autos
Necessidade de
integração do Acórdão apenas para citar expressamente a
Lei no 14.660/2007 como fundamento
Em novo
julgamento,
embargos
de
declaração
parcialmente
acolhidos, sem efeitos modificativos.
Remete-se ao relatório parcial constante dos
Acórdãos de fls. 284/296 e 359/363. Lá, por decisão unânime, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003133-49.2015.8.26.0053 -Voto no
3
negado provimento ao recurso dos Autores e rejeitados os seus
embargos, devido ao entendimento de que houve a reestruturação
de seus vencimentos por leis municipais, as quais estipularam novo
regime remuneratório aos servidores, o que lhes afasta o direito ao
recebimento de dividendos oriundos de equivocada correção de
salários com base na Lei no 8.880/1994.
Após, houve interposição de recurso especial
(fls. 299/321), com respectivas contrarrazões (fls. 369/394).
Encaminhados os autos para processamento
perante o E. Superior Tribunal de Justiça (fls. 429), o dd. Relator
Ministro Herman Benjamin houve por bem dar provimento ao Recurso
Especial e determinar o seu retorno a esta Corte “(...) para que, em
novo julgamento dos Embargos de Declaração, manifeste-se
expressamente quanto aos pontos acima indicados” (fls. 430/458).
Memoriais apresentados pela Embargante a fls.
462/469.
É o relatório.
Considerando
se
tratar
de
questão
exclusivamente de direito, e estando os autos bem instruídos, o
Acórdão proferido em Superior Instância deve ser integralmente
cumprido.
Para tanto, e em reanálise dos Embargos de
Declaração
a
fls.
359/363,
entende-se
estarem
eles
bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003133-49.2015.8.26.0053 -Voto no
4
fundamentados, atacando com ênfase e especificidade as
alegações levantadas:
“Urge notar que os embargos atacam uma das leis
de referência, qual seja a Lei no 12.396/97,
indicando que sua consideração no Acórdão
aflige o art. 10 do NCPC, que assim determina:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum
de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício.
Ora, o mencionado artigo indica que não se pode
decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base
em fundamento em relação ao qual não se deu
oportunidade de contraditório às partes. Contudo,
a questão referente à reestruturação de cargos dos
gestores educacionais no município de São Paulo
foi devidamente mencionada e discutida tanto em
sentença quanto nas razões recursais. Se a
indicada pela Lei no 12.396/97 ou pela mais recente
Lei no 14.660/07, de reduzida importância ao
desfecho da matéria judicial, que em si considera
mais relevante a existência do marco do que qual
dos diplomas o realiza.
O próprio enunciado da Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado
ENFAM, colacionado aos autos pela Embargante a
fls. 04, assim indica:
“1) Entende-se por 'fundamento' referido no art.
10 do CPC/2015 o substrato fático que orienta o
pedido,
e
não
o
enquadramento
jurídico
atribuído pelas partes”
Debatido o impacto da reestruturação de cargos
posterior à incorreção de conversão à URV, ficam
incluídas todas as legislações ulteriores que a
realizaram.
E de fato, ambas as legislações apontadas fixam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003133-49.2015.8.26.0053 -Voto no
5
padrões de vencimento e de enquadramento
novos em relação aos anteriormente existentes, o
que se pode depreender por sua simples leitura.
Nesse sentido, são marcos de transição da
organização administrativa, inclusive quanto aos
vencimentos,
e,
portanto,
também
marco
prescricional a ser considerado pelos servidores
insurgentes”.
(grifos nossos)
Ora, o entendimento ali alcançado é que
tanto a Lei no 14.660/07 quanto a Lei no 12.396/1997 promoveram
inegável reestruturação na carreira do magistério municipal, o que
afeta de maneira clara seu direito ao reconhecimento de direito a
diferenças surgidas em 1994. Conhece-se da lei municipal de forma
direta, até mesmo porque temário amplamente debatido nos autos
(ocorrência de reestruturação na carreira do Magistério paulistano).
Mesmo que tenha pairado controvérsia sobre a
possibilidade de debate dos termos da legislação, é de certo que tal
argumento foi inclusive levantado em específico pelas partes, no
decorrer do processo, sendo a pergunta fulcral para o deslinde do
caso, no momento do Acórdão, a seguinte: houve reestruturação da
carreira dos servidores municipais do magistério, nos termos do
precedente da Corte Superior?
E a resposta é afirmativa, como ampla gama
de jurisprudência deste Tribunal de Justiça já decidiu:
APELAÇÃO. URV. Servidora do Município de São
Paulo, pertencente ao quadro do magistério.
Pretensão voltada à correta aplicação da Lei no
8.880/94, com pagamento das diferenças devidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003133-49.2015.8.26.0053 -Voto no
6
Rejeição. Supremo Tribunal Federal que, em
26/09/2013, apreciando o Tema 5 da Repercussão
Geral reconhecida no RE no 561.836/RN, firmou tese
no sentido de que "o término da incorporação, na
remuneração do servidor, do percentual devido
em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória".
Restruturação,
no
caso,
que
ocorreu a partir da edição da Lei Municipal no
12.396, de 02 de julho de 1997, que reclassificou os
padrões de vencimentos da categoria. Parcelas
anteriores a essa restruturação, no caso, que foram
alcançadas pela prescrição quinquenal. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1046403-60.2014.8.26.0053;
Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro:
16/12/2019)
VENCIMENTOS. Conversão em URV. Afastada pelo
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial,
prescrição de fundo de direito que esta Câmara
havia reconhecido, cumprindo, por isso, proceder
a novo julgamento. Prescrição, portanto, limitada
às repercussões do pedido sobre período de mais
de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Servidores públicos municipais inativos. Cargos da
área da Educação e da Saúde. Município de São
Paulo. Conversão que repercutiu sobre todos os
valores da economia e por isso também alcançou
os vencimentos dos servidores públicos de todas as
esferas. Contudo, a reestruturação do Quadro dos
Profissionais de Educação, respectivas carreiras e
consolidação do Estatuto dos Profissionais da
Educação do Município, pela Lei Municipal no
14660, de 26 de dezembro de 2007, que englobou
os servidores dos quadros do magistério municipal
e do apoio à educação, rompeu com o padrão de
vencimentos do período questionado, criando
novos padrões de vencimentos, sem vinculação
com o anterior, por isso não alcançados pela
determinação legal de conversão em URV e suas
repercussões. Lei Municipal no 13652, de 25 de
setembro de 2003, que adotou medida para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003133-49.2015.8.26.0053 -Voto no
7
valorização dos servidores públicos municipais dos
quadros dos profissionais da Saúde, Administração,
Desenvolvimento Urbano, Cultura, Esporte e Lazer.
Reestruturação das carreiras que rompeu com o
padrão de vencimentos do período questionado,
criando novos padrões de vencimentos, sem
vinculação com os anteriores, por isso não
alcançados
pela
determinação
legal
de
conversão em URV e suas repercussões. Limitada a
prescrição ao período anterior à reestruturação das
carreiras e de mais de cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação, com improcedência da
demanda em relação ao período posterior. Não
provido o recurso dos autores.
(TJSP; Apelação Cível 0048237-86.2012.8.26.0053;
Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro:
19/10/2017)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Conversão dos
salários em URV's. Diferenças inexistentes em face
da reestruturação das carreiras por leis posteriores,
como, no caso, Leis nos 12.396, de 02.07.97 e
13.652,
de
25.09.03.
Prescrição
parcelar
de
eventuais diferenças anteriores à reestruturação,
em
face
do
momento
do
ajuizamento
da
demanda (outubro de 2009). Ausência de prejuízo.
Pagamentos realizados no 4o (quarto) ou 5o (quinto)
dia útil do mês seguinte ao mês de competência,
quando levado em consideração todo o período
anterior. Precedentes. Julgo extinto o processo, em
face da prescrição parcelar.
(TJSP; Apelação Cível 0039226-38.2009.8.26.0053;
Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 19/07/2019; Data de Registro:
19/07/2019)
APELAÇÃO
CÍVEL.
SERVIDORES
PÚBLICOS
DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CONVERSÃO DOS
VENCIMENTOS
E
PROVENTOS
EM
URV.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003133-49.2015.8.26.0053 -Voto no
8
ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
Reestruturação remuneratória da carreira. Termo
'ad
quem'
para
incorporar
diferenças
remuneratórias oriundas de eventual incorreção da
conversão da URV. Inteligência do decidido pelo
STF pelo rito da repercussão geral no RE 561.836/RN,
julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. A carreira dos
profissionais da educação municipal de São Paulo
teve a reestruturação financeira implementada por
meio da Lei Municipal 14.660/2007, com vigência
em 1o/01/2008, mediante a fixação de novos
padrões de vencimentos. Ação proposta depois de
transcorrido
o
prazo
quinquenal
do
reenquadramento e da reestruturação. Sentença
mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015629-13.2015.8.26.0053;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de
Registro: 04/07/2019)
Apelação.
Pretensão
de
condenação
dos
apelados ao pagamento de alegada perda
salarial decorrente da conversão da moeda em
unidade real de valor (URV). Observância a julgado
do Supremo Tribunal Federal referente ao Recurso
Extraordinário
561.836/RN.
Reestruturação
da
carreira dos autores (Lei Municipal 14.660/2007).
Termo
inicial
para
a
contagem
do
lapso
prescricional. Ação promovida somente em 2018.
Prescrição reconhecida. Recurso improvido, com
consequente
manutenção
da
extinção
do
processo com resolução de mérito, porém, nos
termos do artigo 487, II, do Código de Processo
Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1008440-76.2018.8.26.0053;
Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro:
27/03/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003133-49.2015.8.26.0053 -Voto no
9
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS
URV
Servidores
Públicos Municipais
Conversão limitada até o
estabelecimento de novo padrão salarial, nova
escala de vencimentos, novo valor de referência
ou quando há reestruturação da carreira Nesse
aspecto a Lei Municipal no 14.660/07 reestruturou a
carreira dos servidores e instituiu novos planos de
carreira, vencimentos e salários para os integrantes
dos Quadros de Magistério do Município de São
Paulo, sendo limitadores temporais para o pleito
das diferenças decorrentes da conversão prevista
na Lei no 8.880/94 - Ajuizamento da ação em 2015
Diferenças anteriores a 2007 abarcadas pela
prescrição quinquenal. Reexame necessário e
recurso dos réus provido. Recurso dos autores
prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1019424-27.2015.8.26.0053;
Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/02/2017; Data de
Registro: 24/02/2017)
(grifos nossos)
Note-se que o decisum do Superior Tribunal de
Justiça apenas determina que haja “retorno dos autos à Corte de
origem, para que, em novo julgamento dos Embargos de
Declaração, manifeste-se expressamente quanto aos pontos acima
indicados” (fls. 455). Não tece, portanto, nenhum juízo expresso de
valor quanto ao mérito, mas sim reconhece a necessidade de
tratamento expresso e amplo do tema.
Portanto, e no entendimento deste Relator, o
único ponto de reforma decorrente é não haver a citação expressa
da Lei no 14.660/07 como fundamento do Acórdão proferido a fls.
284/296, o que se readéqua pela oportunidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003133-49.2015.8.26.0053 -Voto no
10
Em face do exposto, e com atenção ao
determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, adequa-se o
Acórdão de fls. 359/363, a fim de que se consigne o acolhimento
parcial dos embargos de declaração, na forma acima e em
complemento das razões do Acórdão de fls. 284/296, sem, contudo,
atribuir-lhe efeitos modificativos.
MARREY UINT
Relator